Tribunal: TJDFT
Processo: 0703642-36.2022.8.07.0021
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO CADASTRAL. TITULARIDADE DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE IPTU. CONDOMÍNIO IRREGULAR. VALOR DA CAUSA. ASPECTO MERAMENTE ESTIMATIVO CONFIGURADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR IRRISÓRIO. ART. 85, §§’S 2o E 8o, CPC. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Apelação cível interposta, em ação de obrigação de fazer, que busca a reforma da sentença para anular alterar o valor atribuído à causa e minorar a verba honorária.
2. Tratando-se de ação de obrigação de fazer, cujo objeto não é mensurável, o valor da causa é meramente estimativo.
3. À luz do artigo 85, § 8o do CPC, a fixação de honorários por apreciação equitativa só é admissível quando o proveito econômico for inestimável/irrisório e/ou quando o valor da causa for muito baixo. Faz-se necessária a apreciação equitativa em virtude do baixo valor da causa e da impossibilidade de estimação do proveito econômico.
4. Recurso de Apelação conhecido e provido.